Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-43.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-43.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Patrocínio infiel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (EMBARGANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIA LARISSA RODRIGUES BRITO - CPF: 706.545.091-07 (VÍTIMA), CLAUDENICE CARVALHO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 608.955.913-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA E CORRUPÇÃO DE MENOR – APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

A prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (juz puniendi) ou de executar a pena (jus punitionis), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, tirado em face de acórdão proferido por essa Câmara Criminal, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do
Geancarlus De Souza Guterre
para o fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes, e do
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
para
dar parcial provimento ao recurso ministerial, para extirpar a agravante genérica, e reconhecer a causa de aumento prevista no art. 343, parágrafo único, do CP, redimensionando a pena do réu para 04 anos e 03 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no R. acórdão vez que deixa de enfrentar o depoimento de Monica Feitosa, que depõe informando que Geancarlus foi contratado pelas pessoas que figuraram de forma ilegal na condição de testemunha, que em momento algum Geancarlus ofereceu qualquer vantagem as testemunhas, bem como, omissão acerca da contradição presente no Termos de Declarações de Lídia Larissa, e ainda, requer que seja sanada a omissão quanto a prescrição retroativa sobre o fato do art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Alega ainda, a omissão da referida decisão por falta das indicações dos motivos ou fatores que se dirigem a dosimetria penal aplicada ao acusado e dos parâmetros pelos quais a pena foi estabelecida, e por fim, requer que seja declarada a nulidade do acórdão guerreado, a vista da decisão do desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues que determinou suspensão/sobrestamento do processo/recurso (id 210132654 - pag. 2). sendo que não houve (a) a prolação de qualquer decisão monocrática de desembargador que afasta-se a suspensão do processo/recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa sustenta omissão no R. acórdão vez que deixa de enfrentar o depoimento de Monica Feitosa, que depõe informando que Geancarlus foi contratado pelas pessoas que figuraram de forma ilegal na condição de testemunha, que em momento algum Geancarlus ofereceu qualquer vantagem as testemunhas, bem como, omissão acerca da contradição presente no Termos de Declarações de Lídia Larissa, e ainda, requer que seja sanada a omissão quanto a prescrição retroativa sobre o fato do art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Alega ainda, a omissão da referida decisão por falta das indicações dos motivos ou fatores que se dirigem a dosimetria penal aplicada ao acusado e dos parâmetros pelos quais a pena foi estabelecida.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Na hipótese dos autos, não há omissão no acórdão
quanto depoimento de Monica Feitosa, que depõe informando que Geancarlus foi contratado pelas pessoas que figuraram de forma ilegal na condição de testemunha, que em momento algum Geancarlus ofereceu qualquer vantagem as testemunhas, bem como, também não há omissão acerca da contradição presente no Termos de Declarações de Lídia Larissa,
pois, diferente do que alega a defesa assim constou na decisão,
in verbis:

“[...]
nota-se que os depoimentos colhidos, são coerentes no sentido de que o réu ofereceu seus serviços como advogado, inclusive acompanhando as vítimas em audiência, para que na qualidade de testemunhas se calassem da verdade.

Ainda, o réu alega que as testemunhas ora vítimas não podiam ter sido ouvidas, pois havia pedido para instaurar procedimento de ato infracional contra elas, entretanto, na data do ocorrido ambas as vítimas eram apenas testemunhas compromissadas e alteraram as versões dos fatos, devido a abordagem do apelante.

Além disso, esclareço que embora o apelante alegue que Rosângela não tenha presenciado os fatos, ela foi ouvida na qualidade de informante, não tendo qualquer compromisso, entretanto, as suas alegações convergem exatamente com as das vítimas, desta forma, fica superada a alegação da defesa.

Com relação a interceptação telefônica, não ignoro as mensagens trocadas, contudo, é possível analisar na conversa entre as vítimas, que relatam o acontecimento, e mostram que muito sabiam sobre o fato criminoso, mas isso não significa dizer que ambas estavam combinando de mentir, pois isso não ficou evidenciado nem comprovado nos trechos das conversas, principalmente porque as conversas se tratam da fase investigativa, ao depoimento que seria prestado ao delegado, conforme elas alegaram. E ainda, na própria conversa Claudenice alega, “
E daí, olha só o que eu falei, eu falei a verdade
.”

Ou seja, na fase investigativa relatou tudo o que sabia, que muito poderia contribuir ao caso, já em juízo mudou a versão, mais uma vez corroborando as alegações de que ficaram com medo por conta da atuação do réu.

Observa-se que ainda, que na conversa, o delegado estimula que elas contem a verdade, pois sabiam demais sobre o ocorrido, ou seja, a todo momento é imposto a condição de contar a verdade dos fatos.

Aliás, como bem pontuado em sentença,
verbis:

“[...]É importante ressaltar que, o caso em tela não mais versa sobre os crimes de furto qualificado que foram apurados nos autos n. 0006873-36.2014.811.0004, em que LIDIA e CLAUDENICE figuravam como testemunhas.

No presente feito, LIDIA e CLAUDENICE foram vítimas da conduta inconsequente e delituosa do réu, que no exercício da função de advogado, as conduziu à pratica do delito de falso testemunho perante o Juízo, razão pela qual foram presas.

Não se está a discutir se as vítimas sabiam detalhes ou se eventualmente teriam participado do furto qualificado apurado nos autos a que se faz menção, não havendo porque se debruçar sobre eventuais alegações aventadas pelo réu, no claro intuito de desmerecer suas respectivas declarações, esquivando-se da responsabilização penal pelos atos por ele próprio perpetrados.

Em tal cenário, somado à fundamentação supra, tendo a vítima CLAUDENICE apenas 17 anos à época dos fatos (fl. 39), percebe-se que o induzimento realizado pelo réu também configura a o tipo penal de corrupção de menor, vez que fez com que a vítima praticasse ilícito.

Feitas tais constatações e ponderações,
rechaço
as teses defensivas de absolvição, vez que tenho como suficientemente comprovada a existência dos fatos, que são típicos e ilícitos, tendo sido perpetrados pelo réu. Ademais, ressalta-se que a versão apresentada pelo réu, não encontra qualquer respaldo, principalmente porque como advogado e conhecedor da lei, deveria saber que se estava atuando na defesa dos réus, jamais poderia patrocinar a defesa das testemunhas ora vítimas dos autos.

[...] Ademais, ressalta-se que a versão apresentada pelo réu, não encontra qualquer respaldo, principalmente porque como advogado e conhecedor da lei, deveria saber que se estava atuando na defesa dos réus, jamais poderia patrocinar a defesa das testemunhas ora vítimas dos autos.

No mais, embora o acusado negue ter praticado os fatos delituosos, a versão restou isolada nos autos, tendo em vista que as vítimas Lidia Larissa e Claudenice são uníssonas em seus depoimentos. [...]”

Igualmente, não há omissão quanto a referida decisão por falta das indicações dos motivos ou fatores que se dirigem a dosimetria penal aplicada ao acusado e dos parâmetros pelos quais a pena foi estabelecida, pois conforme dito,
verbis:

“[...]
Isso porque, a agravante do art. 61, II, b, do CP, é quando se remete a uma conexão entre dois ou mais crimes, seja quando se pratica um crime para assegurar a execução de outro (teleológica); ou quando se comete o delito para facilitar ou assegurar ocultação, impunidade ou vantagem de outro (consequencial), o que não ocorreu na hipótese.

Conforme alegou o Ministério Público, a causa de aumento disposta no próprio art. 343, parágrafo único, se encaixa perfeitamente na hipótese, vejamos – “As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.”

Observa-se que o intuito do apelante era obter benefício que refletiria nos autos de n. 0006873-36.2014.811.0004, onde era advogado dos réus.

Aliás, como bem pontuado, pelo Ministério Público, verbis:

“[...]Não e despiciendo ressaltar, ainda, que a aplicação de agravantes genéricas será efetuada quanto tal item não qualificar ou mesmo constituir o crime. Nesse sentir,

havendo expressa previsão de aumento de pena no tipo penal e esta que deve prevalecer.

Dito isso, analisando detidamente o caso dos autos têm-se que o recorrido cometeu o crime visando obter prova destinada a produzir efeito em processo penal (Autos de no 0006873-36.2014.811.0004) quando do exercício da função do patrono do réu em tais

autos. [...]”

Ademais, com relação ao pedido de manutenção da continuidade delitiva, não merece prosperar, merecendo acolhimento o pedido da defesa de ajuste da pena, afastando-se o concurso material de crimes, analisando as provas carreadas aos autos, é possível verificar que em um único ato aconteceu os dois crimes (corrupção de menor e corrupção de testemunha).

O que leva ao reconhecimento do concurso formal, visto que em um único ato, praticou os dois crimes, como dispõe o artigo, 70 do CP.
Verifico que com restante da dosimetria realizada pelo juízo a quo, não há qualquer ajuste a ser feito, a primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram a esta fixação são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida, com relação a segunda e terceira fase, acima já foi explanado.

Sendo assim, extirpo a agravante e reconheço a majorante acima mencionada, bem como afasto o concurso material e reconheço o concurso formal. Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente uma circunstância judicial negativa, a da culpabilidade - visto que o réu agiu de modo inconsequente, mantendo sua orientação às vítimas enquanto advogado, mesmo diante da descoberta da manipulação dos respectivos depoimentos, ao ponto de fazer com que ambas saíssem presas da solenidade instrutória que participavam, mantendo os parâmetros fixados em sentença, utilizando-se a fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ, fixo a
pena-base em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária
em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 343, parágrafo único, do CP, utilizo a fração de 1/6 tendo em vista que ausentes motivos para fixar em patamar maior, logo, sendo a pena final em
03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa.
[...]”

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz
omissão e contradição
do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Esclareça-se que, não há que falar em omissão sobre a competência do juiz natural que julgou o caso, tendo em vista que o relator é competente pela análise dos embargos, sendo o caso dos autos.

Ainda, não há que se falar em omissão por violação da ampla defesa e contraditório não concedida ao réu causando prejuízo o que traz a nulidade, por não conceder oportunidade ao réu se manifestar após o parecer do Ministério Público, tendo em vista que é facultado ao réu manifestar-se apenas nas razões da apelação.

Aliás, a inovação de tese defensiva, em sede de tréplica, constitui ofensa ao princípio do contraditório, sendo vedada à defesa a prática de atos contrários à boa-fé e à lealdade das partes processuais.

Por fim, com relação a alega omissão quanto a prescrição retroativa do crime corrupção de menores, observa-se que em momento algum no petitório recursal (apelação), houve qualquer manifestação neste sentido.

Entretanto, sobre a matéria, é cediço que a prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.” (RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018). (destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

Sendo assim, entre o recebimento da denúncia em 12/01/2016 (Id.

154606920), e o decreto sancionatório que foi prolatado em 06/04/2022 (Id.

154606931), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, neste período, merecendo, portanto, ser extinta a punibilidade com relação ao crime previsto no ar. 244-B do ECA.

Assim, consequentemente afasto o reconhecimento do concurso formal de crimes, e fixo a pena final do embargante em 03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher parcialmente
os embargos declaratórios
, apenas para reconhecer a prescrição em relação ao crime previsto no ar. 244-B do ECA, e declarar extinta sua punibilidade com relação ao referido ilícito e por consequência afasto o reconhecimento do concurso formal de crimes, e fixo a pena final do embargante em 03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa, referente ao crime de corrupção de testemunha, mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024